Tribunal: TJPA
Processo: 0804550-27.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804550-27.2022.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA CELIA CASSIANA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DOENÇA DE PARKINSON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática (Id. 31470467) que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria Célia Cassiana de Souza, portadora de Doença de Parkinson (CID G20), para fornecimento gratuito e contínuo de medicamentos.

2.A sentença de origem dispôs:

"Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os requeridos a providenciarem ou fornecerem, acaso ainda não tenham feito, de fornecer os medicamentos necessários à moléstia que acomete a substituída, MARIA CÉLIA CASSIANA DE SOUZA, conforme conclusão de Nota Técnica do NATJUS-TJPA de ID. 129746672, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportado pelos requeridos."

3.O recurso de apelação. O Município sustentou: (i) que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos Quetiapina, Memantina, Pramipexol e Amantadina seria exclusiva do Estado do Pará; (ii) que o suplemento alimentar MAC SÊNIOR (ou QUELATUS SÊNIOR) não é medicamento essencial e não possui indicação terapêutica aprovada pelo SUS; (iii) que a Prometazina está disponível na atenção básica municipal e o Prolopa já é retirado junto à FUNASA; e (iv) que a multa diária de R$ 1.000,00 é desproporcional. Requereu a reforma parcial da sentença para afastar sua condenação quanto aos medicamentos de competência estadual e ao suplemento, bem como a exclusão ou redução da multa.

4.A decisão monocrática negou provimento ao apelo.

5.O agravo interno. O Município pugnou pela reforma ou reconsideração da decisão monocrática. Alternativamente, requereu o processamento do agravo interno e seu integral provimento.

6.As contrarrazões. O Ministério Público requereu a manutenção da decisão agravada, reiterando a solidariedade dos entes federados e a adequação das astreintes.

7.O acórdão recorrido concluiu:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Desembargador Relator.”

8.O voto condutor consignou:

“Ante o exposto, inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

9. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Castanhal possui responsabilidade solidária pelo fornecimento dos medicamentos prescritos à paciente; e (ii) saber se a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A Lei nº 8.080/1990 disciplina a atuação conjunta dos entes federativos. O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), fixou tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde.

11.A repartição administrativa de competências não pode ser oposta ao cidadão. O eventual ressarcimento deve ocorrer entre os entes, sem prejuízo da efetividade do direito fundamental.

12.A necessidade do tratamento foi atestada por Nota Técnica do NATJUS-TJPA (Id. 129746672). A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a responsabilidade solidária em hipóteses análogas, conforme Apelação Cível nº 08723589320248140301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.09.2025.

13.O Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive com fundamento na Súmula 568 do STJ e no REsp 1.474.665/RS. O valor fixado revela-se adequado ao bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos indispensáveis à garantia do direito à saúde.”

“2. É legítima a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde, desde que observados os critérios de proporcionalidade.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990; CPC, arts. 5º, 6º, 487, I, e 932, IV, “a”; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017 (Tema 793); STJ, REsp 1.474.665/RS; STJ, Súmula 568; TJPA, Apelação Cível nº 08723589320248140301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA
COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, contra a decisão monocrática de Id. 31470467, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria Célia Cassiana de Souza, pleiteando o fornecimento gratuito e contínuo de diversos medicamentos necessários ao tratamento de Doença de Parkinson (CID – G20), indicando que a paciente não dispunha de recursos financeiros para arcar com o custo da medicação prescrita.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os requeridos a providenciarem ou fornecerem, acaso ainda não tenham feito, de fornecer os medicamentos necessários à moléstia que acomete a substituída, MARIA CÉLIA CASSIANA DE SOUZA, conforme conclusão de Nota Técnica do NATJUS-TJPA de ID. 129746672, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportado pelos requeridos."

Iniciando o processamento recursal, o Município de Castanhal interpôs Apelação Cível (Id. 29232949), a qual foi inicialmente desprovida por meio de julgamento monocrático (Id. 31470467), que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, amparada na jurisprudência dominante do STF e STJ. A ementa da referida decisão restou assim delineada:

"
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DOENÇA DE PARKINSON. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município e o Estado do Pará a fornecerem medicamentos necessários ao tratamento de paciente diagnosticada com Doença de Parkinson (CID-G20).

2. O recurso. O Município apelante sustenta, em síntese, que: (i) a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos Quetiapina, Memantina, Pramipexol e Amantadina seria exclusiva do Estado do Pará; (ii) o suplemento alimentar MAC SÊNIOR (ou QUELATUS SÊNIOR) não é medicamento essencial e não possui indicação terapêutica aprovada pelo SUS; (iii) a Prometazina está disponível na atenção básica municipal e o Prolopa já é retirado pela paciente junto à FUNASA, não havendo inércia do município; e (iv) a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) é desproporcional.

Requer a reforma parcial da sentença para afastar sua condenação quanto aos medicamentos de competência estadual e ao suplemento, bem como a exclusão ou redução da multa.

3. As contrarrazões. O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando a legalidade da aplicação de multa à Fazenda Pública e a responsabilidade solidária dos entes federados em garantir o direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pelo fornecimento de

medicamentos à paciente é solidária entre o Município de Castanhal e o Estado do Pará; e (ii) saber se a multa diária fixada em caso de descumprimento é proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O direito à saúde é um dever do Estado, em seu sentido amplo, e um direito fundamental de todos, conforme o art. 196 da Constituição Federal. A Lei nº 8.080/1990 estabelece a atuação conjunta e solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a garantia desse direito.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral), fixou tese vinculante de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde". Portanto, a alegação de divisão de competências internas do SUS não pode ser oposta ao cidadã o, sendo a responsabilidade do Município solidária.

7. A necessidade do tratamento demandado, incluindo o suplemento, foi atestada por Nota Técnica do NATJUS-TJPA, órgão de apoio técnico do Tribunal. O direito à saúde deve prevalecer sobre entraves burocráticos, não sendo razoável que a paciente, portadora de enfermidade grave, fique desassistida.

8. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento sobre a possibilidade de fixação de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio

coercitivo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. O valor de

R$1.000,00(mil reais) diários, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se

adequado e proporcional à gravidade da situação e à natureza da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal.

__________________________________________________Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Lei nº 8.080/1990;

Código de Processo Civil, art. 487, I, e art. 932, IV, "a"; Súmula 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp

1.474.665/RS."

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Castanhal interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 33585342) em que sustenta a necessidade de reforma para afastar a responsabilidade municipal, argumentando que, nos termos do Tema 793 do STF, a obrigação pelo fornecimento de medicamentos de alta complexidade ou não incorporados em listas básicas deve recair sobre o Estado ou a União.

Alega a ausência de inércia administrativa, afirmando que já fornece parte da medicação e que itens como o suplemento "MAC SÊNIOR" não possuem caráter essencial ou indicação terapêutica aprovada pelo SUS.

Defende a ocorrência de perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer e insurge-se contra a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), classificando-a como excessiva e desproporcional.

Ao final, pugna pela reforma/reconsideração da r. decisão monocrática (Id. 31470467). Alternativamente, caso mantida, seja processado este Agravo Interno/Regimental, requerendo o Agravante seu integral provimento.

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id. 34816300), pugnando pela manutenção da decisão agravada, reiterando a solidariedade dos entes federados e a adequação das astreintes.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade do Município de Castanhal no fornecimento de medicamentos para tratamento de Doença de Parkinson e à proporcionalidade da multa diária fixada.

Compulsando os autos, verifico que as razões do agravante não trazem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática de Id. 31470467.

No que tange à tese de ilegitimidade passiva ou necessidade de redirecionamento da obrigação ao Estado, a decisão agravada fundamentou-se corretamente na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178). Conforme consignado no decisum impugnado:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Portanto, a solidariedade passiva autoriza o cidadão a demandar contra qualquer dos entes federados, não sendo o Município eximido de sua responsabilidade sob o pretexto de repartição administrativa de competências. Eventual direito de regresso ou compensação financeira deve ser resolvido na esfera administrativa ou em via própria, sem prejuízo ao direito fundamental à saúde da paciente.

Quanto à alegação de que o suplemento "MAC SÊNIOR" não seria essencial, a decisão monocrática amparou-se na Nota Técnica do NATJUS-TJPA (Id. 129746672), que atestou a necessidade do tratamento diante da gravidade da enfermidade (Doença de Parkinson). O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, deve prevalecer sobre entraves burocráticos ou listas restritivas, especialmente quando demonstrada a imprescindibilidade clínica do insumo para a dignidade da pessoa humana.

Nessa perspectiva, esta Corte de Justiça já decidiu sobre demanda semelhante de fornecimento de medicamento com respaldo em nota técnica do Natjus:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária da sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Miguel Chuva Simonetti em face do Estado do Pará, Município de Belém e Hospital Ophir Loyola, objetivando o fornecimento do medicamento oncológico NEXAVAR® (Tosilato de Sorafenibe) 200mg, indicado para tratamento de Neoplasia Maligna do fígado (CID C22) . A demanda foi motivada pela interrupção da dispensação do medicamento, anteriormente garantido pelo Hospital Ophir Loyola, sendo alegada a hipossuficiência financeira do autor. A sentença confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao fornecimento contínuo do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamento de alto custo prescrito a paciente oncológico; (ii) estabelecer se a sentença que reconheceu tal obrigação deve ser mantida em sede de remessa necessária .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é dever solidário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG/SE (Tema 793), não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

O autor demonstrou, por meio de laudos médicos e da Nota Técnica nº 265974 do NATJus, a imprescindibilidade do medicamento NEXAVAR® para seu tratamento, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes, bem como a sua hipossuficiência econômica .

A concessão de tutela de urgência não esvazia o interesse processual, pois sua natureza é provisória, sendo necessário julgamento de mérito para assegurar definitividade à prestação jurisdicional.

Alegações de reserva do possível ou limitações orçamentárias não prevalecem diante da comprovação da necessidade do tratamento e da previsão da medicação nas políticas públicas do SUS.

Estando preenchidos todos os requisitos legais — doença grave, prescrição médica, necessidade comprovada, hipossuficiência e responsabilidade solidária —, impõe-se a confirmação da sentença.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento:

O dever de fornecimento de medicamentos pelo SUS é solidário entre todos os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer um deles isolada ou conjuntamente.

A comprovação da necessidade médica, do registro do medicamento na ANVISA e da hipossuficiência econômica do paciente impõe o dever de fornecimento estatal.

A tutela provisória não esgota o interesse de agir nem impede o julgamento do mérito, sendo necessária a sentença para garantir definitividade à obrigação .

A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a prestação de tratamento essencial à saúde e à vida, já incluído nas políticas públicas de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 496, I . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j . 23.03.2017 (Tema 793).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08723589320248140301 30561196, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 29/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Sobre a alegada ausência de inércia e perda do objeto, a satisfação parcial ou tardia da obrigação não extingue o interesse processual, permanecendo hígida a necessidade de provimento jurisdicional para garantir a continuidade do tratamento e a eficácia das medidas coercitivas aplicadas pelo descumprimento pretérito.

No que concerne ao valor das astreintes, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo que o montante revela-se adequado e proporcional à gravidade do bem jurídico tutelado — a vida e a saúde. Como bem destacado na decisão agravada:

"A finalidade da multa não é a reparação de um dano, mas sim servir como meio coercitivo para compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre a possibilidade de fixação de multa contra a Fazenda Pública."

A redução do valor, neste momento, premiaria a recalcitrância do ente público em cumprir determinação judicial de natureza alimentar e urgente.

Ante o exposto, inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas em lei.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/05/2026